Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. IRDR 16. ENTENDMENTO FIXADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO MENSAL. DESCONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 26/75. ATUALIZAÇÃO ANUAL.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do PASEP.
2. As contrarrazões não constituem via processual adequada para se insurgir contra o deferimento de justiça gratuita.
3. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).
4. O Banco do Brasil é parte legítima para responder as ações em que se questiona a correção do saldo depositado na instituição na conta PASEP e se alega a ocorrência de saques indevidos. Entendimento fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16).
5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205).
6. No caso, descabe a inversão do ônus da prova, eis que a produção da prova se encontra ao alcance do autor, o qual pode se desincumbir de seu ônus probatório nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.
7. O autor acostou à inicial Parecer Técnico Contábil no qual consta a atualização do saldo mês a mês, mediante aplicação de IPCA/IBGE, sendo que aos valores foram acrescidos juros de 1% ao mês. No entanto, essa sistemática em está em desconformidade com o artigo 3o, da Lei Complementar 26/75, a qual determina que a correção monetária seja feita anualmente e que os juros mínimos sejam de 3% ao ano.
8. Os descontos no saldo da conta foram efetivados mediante a rubrica “Pgto Rendimento Fopag” e “Pgto Rendimento C/C”, e se referem ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em benefício do requerente, em razão de convênio via PASEP/FOPAG.
9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.